Tribunal: TJDFT
Processo: 0745289-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu pedido para a intimação da devedora para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de incorrer em ato atentatório à dignidade da justiça. As partes litigam em sede de execução, ajuizada em desfavor de LUCIANA DO AMARAL AVELAR NASCIMENTO. A agravante sustentou que já envidou todos os esforços possíveis para a localização de bens da devedora, no entanto não obteve êxito. Assim, requereu a intimação da executada para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de incorrer em ato atentatório à dignidade da justiça. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que não há evidência de má-fé da executada. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos já deduzidos na origem. Requereu a antecipação da tutela recursal para “determinar a intimação pessoal da executada para indicar bens passíveis de penhora” e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se a tutela liminar. Preparo regular sob ID 20442297. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de intimação da executada para indicação de bens à penhora, sob pena de incorrer em ato atentatório à dignidade da justiça. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A parte credora pretende que a parte devedora seja intimada para indicar bens a penhora, sob pena de incidir em ato atentatório à dignidade da justiça. Indefiro o pedido formulado. A parte devedora já foi instada para indicar bens passíveis de constrição no momento em que foi instada para cumprir a obrigação, tendo permanecido inerte. Além disso, não há indícios de que a parte devedora omite bens passíveis de constrição, uma vez que foram realizadas diversas diligências em busca de bens penhoráveis, por meio dos sistemas eletrônicos, e não foram localizados bens. O ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do art. 774, V, do CPC, caracteriza-se quando, intimada, a parte executada omite ou oculta a existência de bens. A incidência da multa disposta no parágrafo único do mesmo artigo de lei depende da demonstração de que a parte agiu com dolo, opondo-se de forma maliciosa à atuação da Justiça. Inexiste prova nos autos neste sentido. Colha-se, a propósito, a a ementa do seguinte julgado do TJDFT: (...) Pelo exposto, INDEFIRO o pedido do credor. Fica a parte credora intimada a indicar bens passíveis de penhora, o que inclui a sua localização, sob pena de suspensão e arquivamento, na forma do art. 921 do CPC.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A agravante sustentou que já esgotou todos os meios ao seu alcance para a identificação e localização de bens penhoráveis da devedora, porém não obteve êxito. Segundo alegou, a antecipação da tutela recursal seria necessária para evitar a extinção do processo. Contudo, do exame da decisão vergastada, não há qualquer referência a eventual extinção, mas tão somente a suspensão, na forma literalmente prevista no art. 921, do Código de Processo Civil. Eventual suspensão não tem potencial de causar prejuízo ao credor, que poderá retomar o processo a qualquer tempo, tão logo identifique bens penhoráveis do devedor. Lado outro, a caracterização do ato atentatório à dignidade da justiça não prescinde de demonstração de má-fé por parte do devedor que, eventualmente, utilize de subterfúgios para se furtar ao pagamento da dívida. Neste sentido o entendimento deste colegiado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ART. 872, INCISO I, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. INADEQUAÇÃO. MULTA DO ART. 774, INCISO II, DO CPC. INAPLICABILIDADE. 1. De acordo com o art. 872, inciso I, do CPC, na avaliação realizada pelo oficial de justiça devem constar os bens, com as suas características e o estado em que se encontram. 2. Caso o imóvel tenha sido, de fato, reformado, o bem pode, ao menos em tese, ter valor superior a outros semelhantes que não tenham passado por reforma. Ademais, apesar de o Juízo a quo ter autorizado o acesso forçado ao imóvel para cumprimento do mandado de avaliação, a oficial de justiça encarregada não entrou no bem para avaliá-lo. 3. Não restando comprovada a conduta da agravante de se opor maliciosamente à execução, não há como lhe aplicar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, inciso II, do CPC. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1244700, 07123643020198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de outubro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator